Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701164-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NUNES LEANDRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0728310-52.2023.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que se encontra atualmente com 70 (setenta) anos, e possui diagnóstico de PROLAPSOGENITAL (CID 10:N81), além de hipertensão arterial, insuficiência mitral e fibrilação atrial, sendo necessário o fornecimento de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA. Ressalta que a solicitação da consulta foi inserida SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar indicado, qual seja, CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização consulta médica em oncologia clínica, o que se observa no presente caso. A tela do sistema SISREG III (ID 159965242 - Pág. 5, autos de origem) indica que a agravante possui grau de risco vermelho para consulta em ginecologia histeroscopia com a seguinte justificativa “69 ANOS, APRESENTANDO SANGRAMENTO VAGINAL CONSTANTE, PÓS MENOPAUSA; REALIZOU USG IVa ESPESSAMENTO ENDOMETRIAL A/E; SOLICITO HISTEROSCOPIA PARA MELHOR AVALIAÇÃO; *ECO TV (03/02/2023- CL. MED PLENA): ÚTERO AVF, 56 CM3, MIOMA IM DE 6MM, END 7MM„ OVÁRIOS NV, FSP LIVRE, SINAIS DE PROLAPSO UTERINO “. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA, indicada, diante de quadro de grave dano à saúde da autora. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se jurisprudência desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1692560, 07001035720238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA E CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator